Tribunal: TCU
Processo: 045.317/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos transferidos para a função segurança pública, que teve como objeto execução de ações de resposta no município de Rosário da Limeira - MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Regional, relativa à transferência legal 118/2020/MDR, que teve por objeto a aplicação em ações de resposta a desastre decorrente de chuvas intensas que atingiram o município de Rosário da Limeira-MG em janeiro de 2020. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento do presente processo; 9.2. excluir o município de Rosário da Limeira/MG da relação processual; 9.3. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. José Maria Pinto da Silva e julgar regulares com ressalvas as suas contas, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992. 9.4. enviar cópia deste acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MDIR) e aos responsáveis; 9.5. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.